Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-50.2008.8.11.0105
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000263-50.2008.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[UELTON SILVA SANTOS - CPF: 657.626.732-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLOTILDE LUCHTENBERG - CPF: 700.802.242-53 (VÍTIMA), José Carlos Sobrinho (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000263-50.2008.8.11.0105

APELANTE: UELTON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2º, II, DO CP). TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. PENA PRESERVADA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que condenou o recorrente à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, bem como se houve equívoco na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em robusto conjunto probatório, formado por testemunhos de vizinhos, policiais civis e confissão do próprio acusado, evidenciando a autoria e materialidade do homicídio.

4. A tese de ausência de
animus necandi
foi corretamente rejeitada pelos jurados, que optaram por uma das versões apresentadas em Plenário, conforme lhes permite a soberania constitucional do Júri.

5. A qualificadora do motivo fútil restou comprovada pelas reiteradas desavenças conjugais motivadas por ciúmes, que culminaram na morte da vítima por estrangulamento, caracterizando desproporcionalidade entre a motivação e a ação homicida.

6. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade elevada (o agente é praticante de artes marciais, demonstrando superioridade física sobre a vítima) e da gravidade das consequências do crime, que resultou na orfandade de três filhos menores.

7. O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo juízo da execução, no momento oportuno, conforme dispõe o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e coerente. 2. Configura motivo fútil, apto a qualificar o homicídio, a prática do crime em contexto de desentendimento conjugal decorrente de ciúmes, revelando desproporcionalidade entre a causa e o resultado. 3. Não há ilegalidade no incremento da pena-base quando os fundamentos são idôneos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 121, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 28; STJ, AgRg no REsp 1885871/DF; STJ, AgRg no HC 968.768/MG; TJMT, N.U 0010696-45.2007.8.11.0042; TJMT, N.U 0014794-37.2019.8.11.0015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000263-50.2008.8.11.0105

APELANTE: UELTON SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Uelton Silva Santos, pretendendo a reforma da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Colniza, que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP)
.

Em suas razões, a
duz que a decisão do Conselho de Sentença destoa manifestamente do conjunto probatório constante nos autos, porquanto ausentes elementos suficientes a demonstrar o
animus necandi
na conduta atribuída ao acusado, bem como a caracterizar a qualificadora do motivo fútil. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela detração do período em que o apelante permaneceu custodiado cautelarmente.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000263-50.2008.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Uelton Silva Santos
a prática
do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

No dia 19 de setembro de 2004, no período da noite, em um quarto locado, na Avenida do Contorno, centro, Colniza/MT, o denunciado Uelton Silva Santos, agindo com desígnio homicida, estrangulou a vítima CLOTILDE LUCHTENBERG, causando-lhe a morte por asfixia.

Apurou-se que, o denunciado mantinha um relacionamento com a vítima, iniciado há apenas alguns meses. Nesse período, muitas foram as manifestações de impaciência e agressividade entre ambos.

Na noite do crime, após retornarem de uma sorveteria, onde iniciaram a discussão, travaram uma intensa briga. Logo em seguida, tendo os ânimos sido acalmados, chegaram a manter relação sexual.

Ocorre que, decorrido algum tempo, a rixa ganhou novo fôlego. Inconformado com a postura da vítima, o denunciado segurou-lhe firmemente o pescoço, até perceber que ela se encontrava inerte.

Diante da tórrida cena, o autor preocupou-se, simplesmente, em desfazer-se do corpo.

Assim, utilizando o veículo de propriedade da vítima, conduziu o cadáver, ainda nu, até o Rio Aripuanã, onde o arremessou.

No dia seguinte, após apropriar-se indevidamente do carro mencionado e, no intento de ocultar sua cruel conduta, afirmou aos vizinhos que a companheira havia se mudado para o estado de Rondônia deixando-lhe referido bem.

Poucos dias depois, após a localização do corpo e, com supedâneo em uma denúncia anônima, policiais civis dirigiram-se ao local de trabalho do denunciado, ocasião em que ele confirmou a prática do crime.

Percebe-se, claramente, que o acusado cometeu o crime de homicídio impelido por motivo fútil, qual seja, o repúdio pelo sentimento de ciúme nutrido pela vítima, bem como pelas consequentes desavenças surgidas no decorrer do relacionamento.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo motivo fútil,
perpetrado em face de Clotilde Luchtenberg.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal comprova o envolvimento do recorrente na empreitada delituosa e a presença do
animus necandi
na conduta delitiva, dando
respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Na fase inquisitorial, os investigadores de polícia Evair Rodrigues dos Santos e Manoel Jesus Feitosa dos Santos relataram minuciosamente o desenvolvimento da investigação, descrevendo em detalhes a diligência que culminou na prisão do apelante:

Estávamos de plantão dia 8 de outubro de 2004, por volta das 14:00 horas, quando fomos comunicado pelo médico legista Dr. Adir Ferreira de Sousa, noticiando que descendo o rio Aripuanã, aproximadamente uns dez minutos de barco, mais precisamente numa cachoeirinha, tinha um cadáver de uma pessoa boiando. Deslocamos até o referido local e constamos que o corpo estava sem roupa e em estado de putrefação e estava enganchado em uns galhos de árvore flutuando nas águas do rio, constamos também que tinha rastos de pessoa as margens do rio, e o corpo era de uma pessoa do sexo feminino, onde fizemos os registros fotográficos e encaminhamos o corpo para a Necropsia. Ao chegarmos na delegacia recebemos uma ligação anônima que um casal que mora na Avenida do Contorno, fundos do salão de corte cabelo Godoi, abaixo da câmara municipal de Colniza – MT, a pessoa dizia que o casal brigava muito e que há aproximadamente uns quinze dias a mulher Clotildes, esposa de Uelton, tinha desaparecido misteriosamente, e que Uelton Silva dos Santos dizia para os vizinhos que tinha separado de Clotildes e a mesma tinha ido para Rondônia para casa dos parentes, e que Clotildes teria dito para as pessoas que o carro era seu e que estranhamente teria separado de Uelton e ido embora, mas não teria levado o seu carro e que Uelton tinha ficado com carro. Fomos até a casa de Uelton e o mesmo não estava,
conversamos com Sr. Godoi, que era proprietário do quarto que Uelton mora, e Godoi nos informou que Uelton brigava e batia muito na sua esposa Clotildes
e que Uelton estava trabalhando na Madeireira Corato. Fomos até a madeireira aonde Uelton estava e indagamos sobre a sua esposa Clotildes,
aonde o mesmo veio a confessar para nós que brigava muito com sua esposa Clotildes e que aproximadamente uns quinze dias atrás, numa dessas brigas, Clotildes teria falado que iria lhe matar, foi quando Uelton falou ‘antes de você me matar vou matar você primeiro’, agarrando com as duas mãos no pescoço de Clotildes e matando a mesma enforcada ou estrangulada
, e que depois que a matou Uelton colocou Clotildes dentro do carro, um Fiat Uno Azul de quatro portas, da própria vítima, e foi sentido ao Guariba, aproximadamente uns vinte quilômetros de Colniza, ao atravessar a ponte do rio Aripuanã
jogou o corpo da sua esposa Clotildes já sem vida e sem roupa (nua) nas águas do rio Aripuanã
. Em seguida voltou em sua casa pegou todos os pertences de sua esposa Clotildes, roupas, sapatos, documentos, etc, e jogou no lixo. Tivemos em sua casa, mas não conseguimos achar nenhum pertence de Clotildes, só conseguimos encontrar o carro que estava em poder de Uelton. Indagamos o mesmo sobre o carro um Fiat Uno Mille EP, placa NBD 7320, CHASSIS 9BD146107S5580878, de Cacoal/RO, em nome de Roricieli Oliveira Silva, mas com recibo assinado em nome de sua esposa Clotilde Luchtemberg, e que estava em seu poder, Uelton nos afirmou que realmente o carro era de propriedade de sua esposa Clotildes, e indagamos o mesmo sobre parentes de Clotildes, e Uelton nos afirmou que moravam todos em Rondônia, sendo feito a apreensão do carro e conduzido a DEPOL para que o delegado tome as providência cabíveis.

Na delegacia, foi ouvida ainda a testemunha José Carlos Sobrinho, que relatou:

Que mora em quarto alugado, vizinho de UELTON SANTOS SILVA, sendo que o mesmo mora há ali há uns dois meses. Que desde que alugou um quarto para morar, UELTON chegou junto com uma mulher morena clara, cabelos curtos, estatura mediana, chamada CLOTILDES, ela contava aos vizinhos que estavam vivendo juntos há apenas três meses. Que as brigas do casal não eram barulhentas,
mas CLOTILDES sempre comentava com as mulheres da vizinhança que UELTON batia nela
.
Que numa ocasião CLOTILDES mostrou um short dela cortado de faca, contou que UELTON cortou o short ainda no corpo dela
. Que CLOTILDES contava que trocou uma casa que tinha em Rondônia por um carro, o Fiat Uno Mille cor azul escuro, mas UELTON era quem sempre dirigia o carro. Que por volta do dia 18.09.2004, CLOTILDE comentou com os vizinhos que iria voltar para Rondônia, e como ULETON não deixava, sairia escondida, disse que levaria os documentos do carro e depois mandaria prender o veículo para consegui-lo de volta. Que depois deste dia CLOTILDES não mais foi vista por ali, na manhã de 19.09.2004, quando o Declarante saia para o serviço, Marinete, esposa do Declarante, o acompanhou até o portão,
nisso UELTON entrava no carro para sair ao ver a esposa do Declarante falou para ela ‘sua amiga CLOTILDES foi embora’, dando a entender que ela teria ido embora durante a noite, ao ouvir a informação Marinete respondeu ‘bem feito, você só vivia batendo nela’, UELTON mostrou-se irritado ao ouvir tal frase, entrou no carro e saiu cantando pneus
. Que o Declarante achou estranho CLOTILDES ter ido embora durante a noite, porque sabe que nesse horário não sai ônibus desta cidade. Que depois Marinete comentou ter visto dependurado no quarto de UELTON os crochês que CLOTILDES fazia, peças que ela tinha muito cuidado e comentou que levaria. Que somente quando a Polícia prendeu o veículo de CLOTILDES que estava com UELTON, então o Declarante ficou sabendo que ele tinha confessado ter matado CLOTILDES e jogado o corpo no rio Aripuanã.
Que depois de ter sido interrogado na Delegacia, UELTON saiu se gabando de não ter ficado preso e ainda comentou que está querendo saber qual vizinho o “dedou” para a Polícia, ainda ontem à tarde esteve perguntando de forma ameaçadora ao Depoente se foi ele quem o “dedou” a Polícia.

Interrogado na fase policial, o acusado confessou a prática delitiva, embora tenha alegado que as agressões teriam sido inicialmente perpetradas por Clotildes:

Que conheceu CLOTILDE LUSTHEMBERG há poucos meses e resolveram morar juntos, tendo iniciado a convivência em Ariquemes/RO, depois vieram para Colniza. Que nos primeiros dois meses a convivência foi boa, porém desde que chegaram a Colniza o relacionamento entrou em atrito. Que a cada dia CLOTILDES mostraram-se mais incompreensível, histérica e agressiva, todos os dias o casal brigava, as brigas tornavam-se cada vez mais séries com CLOTILDES jogando objetos (pratos, copos de vidros, panelas, etc) para cima do Interrogado, vezes avançou no Interrogado com faca na mão, algumas vezes chegou machucá-lo. QUE em consequência das brigas constantes, o Interrogado ficava com marcas pelo corpo, sendo que os colegas de serviço ficavam zombando dele, dizendo que o mesmo apanhava da mulher, por isso o Interrogado mentia contando que tinha ido na "zona " e mulherada que o arranhou. Que o Interrogado várias vezes fez propostas para separar-se, ofereceu dinheiro para CLOTILDES ir embora, mas ela não aceitava nem ouvir falar em separação, se tocava neste assunto virava briga, e como o Interrogado gostava dela, a vida continuava assim. Que no começo da noite de 19.09.2004, o Interrogado e CLOTILDES foram a uma sorveteria, ainda na sorveteria CLOTILDES começou a brigar, um falação que o Interrogado achava que era ciúmes. Com vergonha das pessoas, o Interrogado pedia CLOTILDES parar, porém cada vez ela falava mais alto, mesmo sem estar consumindo bebidas alcoólicas, por isso foram embora para o quarto onde moram, mas ali a briga continuou, o Interrogado tentava de todo jeito acalmá-la, em algum momento CLOTILDES ficou mais calma, fizeram carinho um no outro acabaram tendo relação sexual, depois o Interrogado dormiu, pensou que CLOTILDES também tivesse dormido, mas passado pouco tempo, despertou assustado com uma pancada nas costas, acordou e viu CLOTILDES, ainda nua, sobre o Interrogado dizendo que agora iria acabar de vez com ele. Em seguida, ela saiu correndo para a cozinha a procura da faca, mas não encontrou porque o Interrogado cedo da noite tinha escondido a faca do lado de fora do quarto, a vizinha viu, o Interrogado chegou explicar para a vizinha o motivo de estar escondendo a faca ali. Que mesmo sem encontrar a faca CLOTILDES voltou a atacar o interrogado, de unhas, tapas beliscões, etc. Que em certo momento CLOTILDES agarrou o pescoço do Interrogado enquanto falava que ia matá-lo, o Interrogado procurava acalmá-la, evitando revidar as agressões para não machucar ela, mas quando sentiu a pressão das mãos de CLOTILDES aumentando em seu pescoço percebeu que ela falava sério,
por isso o Interrogado agarrou o pescoço dela e começou apertar também, isso durou uns minutos até sentir as mãos de CLOTILDES afrouxar em seu pescoço, e ela caiu de lado. Que o Interrogado também soltou o pescoço de CLOTILDES, mas percebeu que ela estava morta
. Que o Interrogado ficou desorientado, saiu do quarto e ficou algum tempo andando na frente do quarto onde mora, até que decidiu que tinha que se livrar do corpo. Que por volta das 00:00 horas pegou o corpo de CLOTILDES nua, do jeito que estava, pôs no carro, um Fiat Uno de cor azul escuro, e saiu andando procurando um buraco, uma valeta, qualquer lugar onde pudesse jogar o corpo. Que como não conhece bem a cidade, pegou uma estrada e correu em alta velocidade, que chegou a passar sobre uma grande ponte e na hora nem notou,
mas assim que percebeu que era uma ponte, voltou o carro e do meio da ponte jogou o corpo de CLOTILDES no rio
. Que depois de desfeito do corpo, o Interrogado voltou para casa, onde deixou o carro e saiu a pé, porque viu que não conseguiria dormir. Que no outro dia cedo, apesar de não ter dormido bem, o Interrogado foi trabalhar normalmente, na Corato Madeireira, ali chegando os colegas comentaram, fazendo piadinhas sobre as marcas no pescoço do Interrogado, mas como já era costume, logo esqueceram. Que o Interrogado continuou levando sua vida normalmente, quando alguma vizinha perguntava por CLOTILDES, o Interrogado dizia que ela tinha viajado.
Que depois de uma semana do acontecido o Interrogado resolveu desfazer-se dos objetos pessoais de CLOTILDES, pôs em sacos de lixo as roupas, sapatos, fotos e até os documentos pessoais dela, e o lixeiro levou
. Que a família de CLOTILDES, não é muita ligada a ela, até a presente data ninguém ligou no serviço do Interrogado para saber notícias dela. Que o interrogado esclarece que o veículo Fiat Uno, cor azul, placa NBD7320/Cacoal-RO, é de propriedade de CLOTIDES, sendo que o interrogado fazia planos de devolver o veículo à família de CLOTILDES logo que conseguisse dinheiro para contratar um advogado e se apresentar à Justiça para confessar o crime.

Em juízo, os investigadores de polícia Evair Rodrigues dos Santos e Manoel Jesus Feitosa dos Santos, ainda que decorridos quase quatorze anos dos fatos, confirmaram de forma integral os depoimentos anteriormente prestados na fase inquisitorial, reafirmando os elementos colhidos na investigação que levaram à identificação do acusado,
verbis:

[...] Eu comecei a carreira na cidade de Juína e de lá fui para Colniza-MT. Eu trabalhava na delegacia e recebemos uma denúncia que tinha um corpo boiando no rio Aripuanã. O corpo tinha enganchado perto da ponte. Nós fomos lá e retiramos o corpo que já se encontrava em estado de putrefação, já não dava nem para reconhecer, mas dava para ver que era um corpo de uma mulher. Foi chamado o pessoal da funerária e foi conduzido para a cidade de Colniza-MT. Começamos então a investigar, no caso ela não foi identificada de imediato. Aí depois de uns dez a quinze dias que começamos a noticiar na cidade. Aí um rapaz disse que um colega dele teria dito que a mulher dele tinha ido para a casa de uns parentes em Rondônia.
Então o senhor Uelton foi levado para a delegacia, fomos fazendo perguntas até que ele confessou o crime
.
Pelo que foi apurado, parece que começaram uma discussão ele deu uma pancada, parece que com um pedaço de madeira e ela veio a falecer
. Ele não sabendo o que fazer, colocou o corpo dela em seu carro e seguiu na estrada sentido Guariba. Quando chegou na travessia da ponte do rio Aripuanã, parou e jogou o corpo dela e retornou para Colniza. Como já havia passado o tempo do flagrante, ele foi ouvido e liberado, o inquérito depois foi mandado para Juína. Só então foi expedido o mandado de prisão,
mas quando retornamos em seu endereço, ele já tinha foragido.
Na época eu fiz a investigação junto com o investigador Manoel de Jesus. Hoje o investigador Manoel de Jesus encontra-se em Barra do Garça-MT. Sim, eu acompanhei o interrogatório dele. Eu não lembro muito bem, mas ele falou na época que começaram uma discussão, eu não sei se eles começaram uma briga
e ela bateu a cabeça ou ele prensou o pescoço dela. Quando ele viu, ela já estava morta e aí ele se apavorou e jogou o corpo no rio e começou a falar para os vizinhos que ela tinha ido para casa de familiares no estado de Rondônia
.
Tanto é que um dos vizinhos desconfiou e foi denunciar ele na delegacia
. O veículo que ele utilizou, um Fiat Uno, era de propriedade dela. Lembro da feição dele sim, não era muito alto. Trabalhava numa madeireira, serviço bruto que sujava muito, não lembro se ela trabalhava. O corpo já estava bem alterado, inclusive a pele já estava se desfazendo. Era uma pessoa de tamanho médio, um pouco menor que o agressor
(Evair Rodrigues dos Santos).

[...] Sim, no ano de 2004 eu exercia minhas funções em Colniza-MT. Eu me recordo desse feminicídio ocorrido em 19 de setembro de 2004. O que eu me recordo do caso foi que o corpo foi encontrado por uma pessoa e o corpo já estava bem decomposto. Nós conseguimos um barco emprestado e fomos até o local e só dava pra saber que era um corpo de mulher. O corpo foi trazido e encaminhado para a necrópsia
e neste intervalo foi recebido uma ligação na delegacia informando sobre um casal que sempre brigava e a mulher tinha sumido
. Fomos até o endereço
e um vizinho disse que a mulher havia uns quinze dias que tinha saído, mas o carro dela estava aí e o marido dela estava trabalhando
. Fomos até a serraria onde ele trabalhava e começamos a conversar com ele explicando os fatos, mas ele sempre negando, sem conseguir explicar onde a mulher dele se encontrava. Conduzimos ele até a delegacia e perguntávamos a ele sobre o telefone dela ou de familiares e ele dizia que não sabia.
Com muito custo ele confessou, dizendo que eles sempre brigavam e nessa noite do crime ela tentou matar ele e então ele apertou a garganta dela até matar
.
Colocou ela no carro nua e jogou dentro do rio
. Não sei informar se esse corpo foi identificado como sendo o de Clotilde. O veículo foi apreendido, mas não sei informar se foi periciado porque em 2005 eu saí de lá.
O corpo encontrado no rio estava nu mesmo e ele mesmo confessou que jogou ela nua no rio
.
Ele chegou a me dizer que praticava violência sexual
. O porte físico dele era de estatura pequena.
Os vizinhos disseram que as brigas entre o casal era corriqueira
. Os vizinhos não souberam dizer se no dia do feminicídio houve briga, porque já tinham se passado alguns dias. No dia eles mantiveram relações sexuais, dormiram e depois ele acordou com ela tentando matar ele. Na época eu dei detalhes sim, mas agora não lembro. Disse que saíram para sorveteria, voltaram e mantiveram relações sexuais e depois ela tentou matar ele. Não sei se a Clotilde tinha filhos, não cheguei a conhecer
(Manoel de Jesus Feitosa dos Santos).

O apelante foi ouvido em sede judicial, e novamente confessou o delito nestes termos:

O homicídio foi verdadeiro, mas não da forma que foi explicado. Ela tentou me matar enforcando e eu revidei quando joguei ela. Eu e a Clotilde vivíamos juntos a 4 meses como marido e mulher. Conheci a Clotilde em Ariquemes-RO e morávamos em Colniza-MT há dois meses. Eu morava em Ariquemes há mais de 25 anos. Fui para Colniza a trabalho, trabalhar como pianista e a Clotilde me acompanhou. Eu não tinha vínculo com aquela cidade. O nosso relacionamento era bom e depois que nós chegamos na cidade de Colniza, ela começou com essas loucuras de ciúmes até chegar ao ponto de ela tentar me matar. Antes da data do crime não havia tido nenhum episódio mais grave, nem em Ariquemes e nem em Colniza, nunca precisou chamar a polícia ou fazer boletim de ocorrência. (...) No dia do crime eu cheguei um pouco tarde do serviço, tomei um banho e nós fomos numa lanchonete, até então o clima estava bom. Na lanchonete havia mais pessoas e ela começou a fazer cenas de ciúmes e então eu chamei ela para irmos embora para não fazer feio no meio da sociedade. No caminho ela veio discutindo e eu conversei com ela e fizemos as pazes e tivemos relações e eu dormi.
Depois eu acordei com a língua de fora com ela me enforcando e foi onde eu na agonia da morte consegui me safar dela e jogar ela contra a parede
. Como estava no escuro eu não percebi que ela tinha morrido e quando eu acendi a luz percebi que ela estava desacordada.
Ela bateu com a cabeça na parede.
[...] Sim, eu peguei ela pelo pescoço no momento que ela estava me enforcando para mim escapar, eu estava morrendo, ué. Isso aconteceu na cama e não houve outra espécie de agressão da minha parte. Ela trançou um pedaço de corda no meu pescoço e foi puxando,
foi onde eu consegui pegar no pescoço dela e fui apertando também e quando ela bobeou que soltou a mão eu lancei ela no chão
. Não sei dizer quanto tempo levou a luta corporal. Aí eu acendi a luz e até então eu não sabia se ela estava morta ou viva e eu dei uns tapas nela e chamei ela e vi que ela não respondia, aí eu tentei reanimar ela. Eu fiz massagem cardíaca nela e vi que ela não voltou e em seguida chamei os vizinhos e avisei os batimentos cardíacos dela. (...) Eu fiz isso para me defender. Na hora da briga eu não pensei que ela não sobreviveria. Ela era mais velha, tinha 24 anos a mais que eu. Quando eu acendi a luz e percebi a situação eu saí pra rua em pânico e depois voltei desesperado e aí foi onde eu fui me livrar corpo. Isso aconteceu entre 11 horas a uma da madrugada por aí. Eu saí desesperado e fiquei andando na rua, desnorteado e retornei a casa depois de uns vinte minutos. Nesse meio tempo eu não encontrei ninguém e não fui na casa de nenhuma pessoa. Depois que eu voltei só pensei em livrar do corpo dela. Eu coloquei ela no carro e fui pro mato. O carro era um Uno, meu e dela.
Eu coloquei o corpo dela no Rio Aripuanã.
Eu não conhecia esse rio e também não sei se alguém me viu saindo com o corpo. Não sei o tempo que levei pra fazer isso e não contei com a ajuda de nenhuma pessoa, fiz tudo sozinho.
Joguei ela na beira do rio, ficava perto da BR, tinha uma ponte na estrada.
A distância entre o carro e a beira do rio acho que era uns 10 metros.
Nesse momento ela estava nua, porque depois da relação ela não vestiu a roupa
. Depois que eu atirei o corpo no rio, voltei direto pra casa. Retomei a vida no dia seguinte e fui trabalhar. Eu queria ir embora, mas não podia porque estava com a carteira assinada. Levou três dias até me procurarem. Quando a polícia me procurou desde o início eu confessei, nunca neguei, o mesmo que estou dizendo aqui eu disse pro delegado. Na ocasião eu não fui preso, o delegado me levou de volta pro serviço e mandou eu trabalhar, mas não era pra mim sair da cidade. Mas como tinha um cara me procurando pra me matar por causa dela, eu saí da cidade. Saí da cidade depois de uns cinco, seis dias depois que ela morreu. Eu não sei quem é essa pessoa que queria me matar e também não fiz boletim de ocorrência dessa ameaça. Eu fui pra Rondonópolis trabalhar nas fazendas. O carro eu deixei com a polícia e os pertences dela eu joguei fora. Quando eu saí de Colniza para ir pra Rondonópolis não informei a polícia por medo de ser preso ou de alguém da família dela tentar me matar. Durante esse tempo fui para Ariquemes onde parei por duas cidades. Aqui a cidade de Terra Boa eu estou há dois anos. Antes de vir pra cá eu estava em Cuiabá com minha esposa e a família dela mora aqui, tem uma filha aqui. Aqui eu trabalho de pedreiro. Eu também sou cozinheiro, sou servente. Eu e minha esposa chegou estar separados e depois que eu contei sobre o crime nós voltamos de novo. A polícia foi acionada porque eu estava bêbado e quando eles me levaram eu tive a iniciativa de falar para o policial sobre o crime que eu havia cometido na cidade de Colniza-MT. Eu tinha uma faca escondida porque na época a Clotilde já tinha me ameaçado, antes do crime. Ela usou uma corda, mas não ficou marca. Eu não cheguei a fazer exame médico. O pessoal do serviço notaram um arranhão no meu rosto e no meu pescoço também. Estava roxo meu pescoço. Nesse dia ninguém estava bêbado, eu bebia, mas muito pouco e nesse dia eu não estava bêbado. Eu estou casado com minha atual esposa há dez anos. (...) Quem chamou a polícia foi a vizinha que achou que eu estava brigando com ela, estávamos discutindo em voz alta. E essa situação não foi registrada no boletim de ocorrência. Descobriram que a Clotilde havia morrido porque acharam o corpo dela boiando e acharam o corpo depois de uns dois, três dias. Eu fui fichado quando acharam o corpo dela através da polícia. Não levou vinte dias pra que eu fosse ouvido. No mesmo mês que o corpo foi encontrado eu fui levado pra depor, mesmo estando em liberdade. Não usei a mesma corda que ela me enforcou, usei as minhas próprias mãos.

Todavia, embora regularmente intimado, o réu deixou de comparecer à sessão plenária, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Em contrapartida, os investigadores Evair Rodrigues dos Santos e Manoel Jesus Feitosa dos Santos relataram mais uma vez a diligência realizada no dia do crime, mantendo incólume as versões apresentadas na delegacia e em juízo, notadamente quanto ao envolvimento do réu no homicídio:

Que se recorda bem do caso, pois esteve envolvido na investigação, sendo um caso atípico que chamou atenção na época. Que a investigação teve início após vizinhos notarem a falta da vítima, que sumiu de repente sem avisar se iria viajar. Que os vizinhos procuraram a delegacia relatando a estranheza do sumiço da vítima.
Que o suspeito, Uelton, inicialmente afirmou que a vítima havia viajado para a casa de familiares no estado de Rondônia
. Que essa informação do suspeito não tinha fundamento, pois a vítima não havia chegado ao destino, o que foi confirmado após a polícia contatar os familiares em Rondônia
. Que o suspeito foi levado à delegacia para interrogatório
e, após insistência
, confessou o crime.
Que Uelton confessou ter matado Clotilde durante uma briga, alegando que a asfixiou sem intenção de matá-la
.
Que ele não sabia o que fazer com o corpo e levou os policiais até a ponte do Rio Aripuanã, onde explicou que havia jogado o corpo
. Que, após a confissão na delegacia, Uelton foi ouvido e liberado por não estar em flagrante, pois já haviam se passado cerca de 15 dias dos fatos, e que na época, não havia fórum em Aripuanã, sendo que a comarca era atendida por Juína.
Que quando o mandado de prisão chegou Uelton já havia foragido
. Que o corpo da vítima foi localizado por um pescador, enganchado em uma galhada de árvore. Que esteve no local onde o corpo foi encontrado e ele estava em avançado estado de decomposição, sendo difícil até mesmo determinar o sexo, e que estava se desmanchando. Que o corpo foi removido com dificuldade e levado para a barranca de um rio. Que o Dr. Adir, médico legista da época, definiu que era uma mulher, e que, mediante todas as evidências, concluiu-se que era Clotilde. Que a suspeita sobre Uelton surgiu antes mesmo do corpo ser encontrado, devido às desconfianças dos vizinhos. Que os vizinhos desconfiaram do sumiço da vítima antes mesmo da localização do corpo. Que a polícia continuou as investigações com Uelton, mesmo ele negando, pois tinham certeza de que ele havia feito algo. Que Uelton confessou os fatos antes do corpo ser localizado. Que Uelton tinha porte médio, era magro, mas forte, e acostumado a trabalho pesado. Que a vítima, Clotilde, pelo estado em que foi encontrada, parecia ter um corpo de porte médio, um pouco mais forte, não muito magra.
Que os vizinhos relatavam que o casal brigava e discutia constantemente, ouvindo as brigas frequentemente devido à proximidade das casas.
Que, devido ao tempo decorrido, não se recorda se vizinhos ou testemunhas da época comentaram sobre marcas ou lesões no corpo de Clotilde ou Uelton. Que Uelton relatou ter colocado o corpo no carro, que acredita ser da própria vítima, e levado para jogar na ponte. Que o fato de Uelton estar usando o carro da vítima, enquanto ela supostamente havia viajado sem avisar, gerou grande suspeita entre os vizinhos e a polícia. Que o homicídio ocorreu durante uma briga que tiveram dentro de casa. Que não se recorda de detalhes sobre um passeio anterior, discussões fora de casa, ou se houve relações sexuais antes do homicídio, nem se a vítima tinha filhos
(Evair Rodrigues dos Santos).

Que o crime, conforme a denúncia, ocorreu em 19 de setembro de 2004, quando Uelton Silva Santos teria estrangulado Clotilde Lutberg por asfixia, e logo após, descartou o corpo no rio Aripuanã, jogando-o de uma ponte. Que em outubro de 2004 o depoente estava na delegacia quando o médico Dr. Adir informou ter encontrado um corpo boiando no rio. Que juntamente com outro investigador, Evair, e uma terceira pessoa, arrumaram um barco e foram ao rio, onde encontraram o corpo. Que o corpo estava em estado avançado de putrefação, sendo difícil determinar se era masculino ou feminino, e apenas o médico pôde afirmar a identidade. Que o corpo foi encontrado nu. Que pouco tempo depois de encontrarem o corpo foram informados sobre um casal que brigava muito e que a mulher havia desaparecido, mas seu carro estava em posse do marido. Que foi a um salão de cabeleireiro (Salão Godói), onde o proprietário informou que o casal brigava muito, que o acusado "batia muito nela", e que ela havia sumido misteriosamente. Que o proprietário do salão também informou que Uelton contava que a vítima tinha ido embora. Que a polícia localizou Uelton em seu local de trabalho, uma madeireira, na posse do carro da vítima, e o conduziu à delegacia.
Que na estrada Uelton inicialmente não confessava e nem negava os fatos, estando muito nervoso. Que, na delegacia, Uelton confessou o crime, relatando que brigaram, ele a enforcou com as mãos e, sem saber o que fazer com o corpo, jogou-o no rio
. Que Uelton mencionou ter algum conhecimento em artes marciais, e essa informação, inicialmente uma entrevista informal, foi confirmada posteriormente nas investigações, onde ele próprio declarou ser praticante. Que Uelton relatou que a vítima era muito ciumenta e histérica, e que às vezes "do nada" começava uma briga. Que não havia nenhum registro policial anterior de violência doméstica envolvendo o casal, e o conhecimento da polícia sobre eles foi justamente com o homicídio. Que Uelton justificou ter matado a vítima alegando que ela tentou matá-lo. Que não se recorda se foram encontrados documentos pessoais ou pertences da vítima que justificassem a suposta "não viagem" dela. Que na delegacia Uelton explicou sua situação, afirmando que também se sentia humilhado pela vítima e que tinha medo de ser morto por ela. Que não se recorda se Uelton apresentou quaisquer lesões corporais, arranhões ou inchaços, embora tenha afirmado que brigou com a mulher na noite dos fatos. Que Uelton comentou que eles haviam saído para uma certa lanchonete, brigaram, fizeram as pazes, mas depois ele acordou com ela tentando matá-lo
(Manoel Jesus Feitosa dos Santos).

Diante do acervo probatório coligido não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio consumado, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa das provas dos autos.

No caso em apreço, a versão apresentada pela acusação encontra amparo nas provas colhidas na fase inquisitorial, posteriormente ratificadas em juízo e reafirmadas em Plenário, inclusive no que tange à qualificadora do motivo fútil, consubstanciada na prática do homicídio em razão de reiteradas discussões motivadas por ciúmes e desavenças conjugais
[1]
.

As declarações firmes e coerentes dos investigadores de polícia Evair Rodrigues dos Santos e Manoel Jesus Feitosa dos Santos, prestadas em três momentos distintos, revelam-se harmônicas com o teor do depoimento extrajudicial da testemunha José Carlos Sobrinho, bem como com os elementos colhidos durante a investigação policial, que evidenciaram, por meio de relatos da vizinhança, a existência de um relacionamento conturbado entre o recorrente e a vítima. A tais elementos soma-se a confissão qualificada do acusado, ainda que sob a alegação de legítima defesa, constituindo-se em conjunto probatório suficiente para firmar sua autoria na prática do homicídio que vitimou Clotilde Luchtenberg.

Ressalte-se, ainda, que os policiais civis ouvidos em Plenário foram uníssonos ao afirmar que, inicialmente, o acusado negou os fatos, sustentando que a companheira teria se ausentado para visitar familiares no estado de Rondônia. Apenas após ser confrontado com a inconsistência dessa versão, confessou a prática do crime, alegando tê-lo cometido em reação a um suposto ataque movido por ciúmes.

Se não bastasse, a dinâmica do delito – asfixia por estrangulamento – revela de forma inequívoca o
animus necandi
, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da vítima frente à superioridade física do agente, que, conforme restou consignado, possuía treinamento em artes marciais.

Nesse contexto,
fica claro que não há contrariedade à prova dos autos. Os jurados aceitaram uma das versões proporcionadas pelo conjunto probatório, e, de acordo com sua livre consciência, deram o veredito.

Em se tratando de Tribunal do Júri prevalece o sistema da íntima convicção,

em que
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Hélio Tornaghi. Código de Processo Penal. 7ª ed. São Paulo, Saraiva, 1990, v. 1, p. 274), ou seja, os jurados decidem
ex informata conscientia,
valendo-se das provas expostas na Sessão de Julgamento, só se podendo nulificar a decisão quando ela for manifestamente diversa

do arcabouço probatório,
o que não é a hipótese dos autos
.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Heráclito Antônio Mossim:

O legislador é bastante claro ao estabelecer a hipótese de adequação do recurso de apelação que está sendo examinada: “a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” (art. 593, inciso II, alínea “d”).

É imperioso deixar assentado que, como princípio, o legislador não insere no comando normativo palavras inúteis.

No texto legal esquadrinhado é utilizada a expressão manifestamente contrária. Logo, a contradição entre a decisão dos jurados e a prova dos autos é patente, evidente, notória, ou seja, comprovada de plano, Está ela completamente divorciada do conjunto probatório constante nos autos. Não há conciliação entre a verdade real que surgiu da instrução própria com convicção dos juízes de fato
(Júri: Crimes e Processo, 3ª ed., Ed. Forense, pag. 450).

A Súmula n. 28 do Supremo Tribunal Federal tem pertinência com a matéria:

A cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Do mesmo modo, trago a colação o Enunciado n. 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença, inclusive com a manutenção da qualificadora prevista no § 2º, II, do art. 121 do CP, que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

Colho da jurisprudência:

[...] A teor do entendimento desta Corte,
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

“A decisão dos jurados que,
com supedâneo nos elementos constantes nestes autos
, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto for arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Além disso, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa,
ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal
,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
”
(N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

No que se refere ao pleito subsidiário de readequação da dosimetria da pena, não assiste razão ao recorrente.

Na fixação da pena-base, o juízo de origem agiu com acerto ao valorar negativamente a circunstância da culpabilidade, tendo em vista que o réu é praticante de artes marciais, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura elemento que excede a normalidade do tipo penal
[2]
.

Além disso, foi corretamente reconhecida como desfavorável a consequência do delito, diante do fato de que a vítima ter deixado três filhos menores à época do crime, o que amplia a reprovabilidade da conduta
[3]
. As referidas valorações mostram-se adequadas e em consonância com os parâmetros legais, inexistindo qualquer vício a ser sanado nesse ponto.

Ressalte-se, por oportuno, que o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado sobre a pena mínima legal, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas. [...]
(AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] Diante da inexistência de critério legal predeterminado para o incremento da pena-base pelo desvalor de cada circunstância judicial,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estipula como razoáveis tanto a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
como a de 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos previstos para o tipo. Precedente. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.724.353/MT, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025).

Diante dos fundamentos expostos, revela-se adequada e proporcional a pena-base fixada pelo juízo de primeiro grau, estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda etapa, impõe-se a manutenção do reconhecimento concomitante da atenuante da confissão espontânea e da agravante prevista no art. 61, II, alínea
“f”
, do Código Penal, relativa à prática do crime com o aproveitamento de relações domésticas, promovendo-se a compensação entre elas, conforme corretamente procedido na sentença.

Inexistindo causas legais de aumento ou diminuição de pena, preserva-se a fixação da reprimenda definitiva em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Por fim, quanto ao pleito de detração penal, cumpre destacar que a análise da matéria compete ao juízo da execução penal, no momento oportuno, não sendo passível de apreciação por esta instância revisora, sobretudo porque o tempo de prisão cautelar não interfere na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]

“O ciúme é motivo apto para configurar a qualificadora do art. 121, inciso II, CP, se assim compreendido e votado pelo Conselho de Sentença e embasado em elementos de provas colhidos em juízo e em sede policial”
(TJMT, N.U 0000715-44.2004.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

[2]

“[...] o fato de o réu ser praticante de artes marciais, o que, em se considerando os princípios éticos da prática desportiva, de não utilização da violência salvo em casos extremos, justifica validamente a exasperação da pena-base, porquanto evidencia maior reprovabilidade da conduta [...]”
(AgRg no AResp n. 2.053.119/SC. Relator: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT). Sexta Turma. Data do julgamento: 27-6-2023. Data da publicação: 30-6-2023).

[3]

“A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque”
(AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).
“A valoração negativa das consequências do crime apresenta fundamentação idônea, pois, ainda que a morte seja inerente ao tipo do homicídio, no caso, o que foi valorado negativamente foi o fato de a morte transbordar as consequências ordinárias do crime, em razão de a vítima deixar filhos menores privados do convívio paterno”
(STJ, HC n. 505.263/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 10/9/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025